Tribunal: TJPA
Processo: 0831036-40.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831036-40.2017.8.14.0301

APELANTE: BEATRIZ DE SENA SOUSA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0831036-40.2017.8.14.0301

APELANTE: BEATRIZ DE SENA SOUSA

ADVOGADO: ARTUR DENICOLO

APELADO:
TELEFONICA BRASIL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. ART. 290 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO PROFERIU SENTENÇA SURPRESA, EIS QUE DEVERIA APENAS INDEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA. DESPACHO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA OU A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUTORA, ORA APELANTE, QUE PERMANECEU INERTE AO DETERMINADO. CABÍVEL O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Volta-se a apelante

contra a sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação;

II – Não há o que se falar em decisão surpresa, eis que antes da sentença, o juízo de piso oportunizou a comprovação da condição de hipossuficiência, mas a autora se manteve inerte, assim como oportunizou o pagamento das custas iniciais, mas também não houve o recolhimento.

III – Aplicável o art. 290 do CPC, que versa: “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”

III - Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0831036-40.2017.8.14.0301

APELANTE: BEATRIZ DE SENA SOUSA

ADVOGADO: ARTUR DENICOLO

APELADO:
TELEFONICA BRASIL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BEATRIZ DE SENA SOUSA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Dano Moral
, movida em face de

TELEFONICA BRASIL.

De pronto, faz-se importante relatar os fatos processuais que ensejaram o presente debate recursal: de princípio, a autora,
BEATRIZ DE SENA SOUSA,
ajuizou a demanda em piso, a fim de que fosse declarada a inexistência de certo débito cobrado pela requerida. Deste pleito originário, a demandante pleiteou a concessão da justiça gratuita (ID. 3944495).

Consoante a esse último pedido, o juízo de piso proferiu despacho para que a parte comprovasse o alcance dos requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita (ID. 3944504).

Todavia, transcorrido o prazo para manifestação, a autora não se manifestou acerca do determinado (ID.

3944505).

Prolatada sentença (ID.
3944506
), o magistrado singular DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO.

Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a falta da manifestação acerca do despacho anteriormente proferido ligado com a falta de pagamento das taxas judiciais acarretariam na ausência dos pressupostos básicos da ação. Por esse sentido, o
Juiz a Quo
proferiu entendimento pela desnecessidade da intimação pessoal da autora para o recolhimento das taxas judiciárias.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID.
3944509
), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que a falta de manifestação sobre o despacho proferido pelo juízo de piso ensejaria no máximo a não concessão da justiça gratuita. Afirma ainda que o magistrado singular proferiu sentença surpresa.

Pela falta de citação da requerida, não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0831036-40.2017.8.14.0301

APELANTE: BEATRIZ DE SENA SOUSA

ADVOGADO: ARTUR DENICOLO

APELADO:
TELEFONICA BRASIL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença determinou o cancelamento da distribuição da ação, face a inercia da parte em demonstrar as condições de hipossuficiência e a falta do recolhimento das taxas judiciais.

Desse contexto, percebe-se que a tese recursal é de que a sentença merece total reforma, eis que uma vez tendo a parte quedado inerte para comprovar a sua hipossuficiência, caberia apenas o indeferimento da justiça gratuita pretendida e a determinação do recolhimento das custas processuais.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar.

De pronto, observa-se dos autos que o juízo de piso proferiu despacho determinando que a parte comprovasse a hipossuficiência alegada ou realizasse o recolhimento das custas processuais (ID. 3944504). Vejamos a literalidade do despacho:

Ante o exposto, determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 dias,
a fim de que comprove a sua hipossuficiência financeira (art. 99, § 2º, do CPC)
ou
proceda o preparo no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC).

Assim, evidente que o comando do magistrado possuía dupla possibilidade: caso a parte não intentasse em comprovar sua hipossuficiência financeira, deveria proceder com o preparo. Eis que, portanto, uma vez tendo ora apelante quedado inerte quanto a manifestação do juízo (ID. 3944505), compreende-se que deveria a parte ter realizado o determinado preparo.

Portanto, não merece prosperar a tese recursal, eis que o juízo de piso estaria vinculado com o mero indeferimento da justiça gratuita se tivesse determinado somente a comprovação da hipossuficiência alegada. Dessa maneira, tendo a parte autora restado inerte frente a determinação judicial, compreende-se por sua aceitabilidade ao entendimento do magistrado singular que considerou não vislumbrar
‘’
às claras que ela (a parte autora) não possuiria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência’’
(ID. 3944504), uma vez que não houve a interposição de recurso contra tal
decisum
.

Portanto, verifica-se que a parte autora se manteve inerte face a determinação judicial, que determinou o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo. Todavia, o preparo não fora efetuado, restando correta a sentença do juízo de piso, eis o disposto no art. 290 do CPC/2015 e a cediça jurisprudência do STJ. Examinemos:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.
3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo
. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido. (REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Portanto, patente que a sentença de piso não merece reforma.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim que seja mantida a sentença guerreada nos seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023